Tribunal: TJDFT
Processo: 0733759-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733759-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SISBAJUD/SABB. “TEIMOSINHA”. COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. FUNDO PARTIDÁRIO. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. RECEITAS DIVERSAS PENHORÁVEIS. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença. 2. A simplificação dos procedimentos de pesquisas e constrição de bens do devedor aumenta a efetividade das execuções. 3. Sedimentado o entendimento de que os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, os quais são passíveis de penhora, não subsistem motivos para indeferir a funcionalidade implementada pelo CNJ, sobretudo quando a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno. O recorrente aponta violação aos artigos 805 e 854, § 9o, ambos do CPC, 3o, 44 e 15-A, todos da Lei 9.096/1995, insurgindo-se contra a reiteração de pesquisas online de ativos financeiros do executado, ao argumento de que ofende o princípio da menor onerosidade na execução em prejuízo às atividades partidárias. Assevera que a penhora reiterada não torna indisponíveis somente os ativos financeiros em nome do órgão partidário responsável pela dívida, acrescentando que atinge recursos de outras instâncias partidárias. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO, OAB/DF 63.559 (ID Num. 57586312 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 805 e 854, § 9o, ambos do CPC, 3o, 44 e 15-A, todos da Lei 9.096/1995. Isso porque, a turma julgadora decidiu com base nas assertivas de que: “no caso em apreço, verifica-se que os ativos financeiros bloqueados foram encontrados em nome do agravante, o devedor, ausente a prova de que oriundos de contribuições dos filiados, conforme assentado na decisão agravada” (ID Num. 55483633 - Pág. 4); “a providência requerida não entrava as atividades judiciais, e se apresenta como a única forma da credora receber seu crédito frente ao devedor, que insiste em não cumprir com sua obrigação, e agora deseja impor restrições à única forma de recebimento de seu crédito. Portanto, a reiteração da pesquisa nos sistemas se revela razoável, pois o apoio do Judiciário à parte credora, ora agravada, pode conferir efetividade à execução, considerando a possibilidade do resultado positivo” (ID Num. 55483633 - Pág. 6). De modo que infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do patrono da parte recorrida JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO, OAB/DF 63.559. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017